Tribunal: STJ
Processo: 8013496-08.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76417 - BA
(2025/0191965-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DAIANE ROSARIO DA PURIFICACAO
ADVOGADO
: FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH - BA017455
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADOS
: JULIANA DOS REIS HABR - SP195359
TIAGO MURARO MARMO - SP426140
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE DO PEDIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
TEMA 485/STF.
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora
não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua
compatibilidade com a previsão do edital.
II - "Não ofende a publicidade nem o dever de motivação a atuação da banca
examinadora que expõe para o candidato o modelo de resposta-padrão adotado como
gabarito de prova dissertativa discursiva previamente ao prazo para a impugnação por
recurso administrativo, e que julga o respectivo recurso com fundamentação suficiente,
embora sucinta" (RMS
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
61.995/RS,
Turma, DJe
.
01/06/2020)
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55877074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9eef851c-f033-4be1-8b86-6e0005c1df6d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9eef851c-f033-4be1-8b86-6e0005c1df6d

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76417 - BA
(2025/0191965-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DAIANE ROSARIO DA PURIFICACAO
ADVOGADO
: FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH - BA017455
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADOS
: JULIANA DOS REIS HABR - SP195359
TIAGO MURARO MARMO - SP426140
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE DO PEDIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
TEMA 485/STF.
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora
não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua
compatibilidade com a previsão do edital.
II - "Não ofende a publicidade nem o dever de motivação a atuação da banca
examinadora que expõe para o candidato o modelo de resposta-padrão adotado como
gabarito de prova dissertativa discursiva previamente ao prazo para a impugnação por
recurso administrativo, e que julga o respectivo recurso com fundamentação suficiente,
embora sucinta" (RMS
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
61.995/RS,
Turma, DJe
.
01/06/2020)
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao Recurso Ordinário, fundamentada na orientação jurisprudencial segundo
a qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo
ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema n.
).
485/STF
Documento eletrônico VDA54828427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: ca8c2d39-8187-4067-9ef2-9a609dec5249

O agravante sustenta a absoluta ausência de motivação no ato da banca,
porquanto "a banca manteve a nota anteriormente atribuída sem qualquer justificativa,
com a repetição da mesma decisão para todos os demais recursos administrativos
interpostos pelos outros candidatos".
Defende que "é plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para o
controle da legalidade do ato administrativo impugnado, especialmente quando há
ausência de motivação específica no indeferimento do seu recurso administrativo, o
que configura uma ilegalidade formal do ato administrativo, passível de controle
judicial."
Requere, ao final, o juízo de retratação para dar provimento ao recurso
ordinário em mandado de segurança.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls.
e.
535/537
É o relatório.
VOTO
Sem razão, os agravantes.
O recurso questiona a suficiência da motivação apresentada pela Banca
Examinadora na correção de prova discursiva de certame público.
Nesse ponto, a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada
no RE 632.853 (Tema 485), ao delimitar o âmbito de controle jurisdicional, estabelece
que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do
conteúdo das respostas e na atribuição de notas, admitindo-se, apenas
excepcionalmente, o exame de compatibilidade com o edital quando demonstrada
ilegalidade manifesta.
Espelhando tal orientação, os seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
PROVA
PRÁTICA.
SENTENÇA CÍVEL. REVISÃO JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO.
EXCEPCIONALIDADE.
EXIGÊNCIA
DE
FLAGRANTE
INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO DO EDITAL.
EXIGÊNCIA DE RESPOSTAS PRECISAS E BEM ARTICULADAS.
CRITÉRIO DE CORREÇÃO RIGOROSO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA
DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. RESPOSTA FORMULADA EM CONSONÂNCIA COM
PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECUSA NA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. ILEGALIDADE. ATUAÇÃO
JURISDICIONAL
PARA
CONTER
A
ARBITRARIEDADE
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR PARA
UNIFORMIZAR A INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. NORMAS
LEGAIS QUE DISCIPLINAM OS PRECEDENTES NO DIREITO
BRASILEIRO. REGRA EDITALÍCIA QUE PREVÊ A OBSERVÂNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54828427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: ca8c2d39-8187-4067-9ef2-9a609dec5249

1. Compete à Administração Pública a escolha dos métodos e dos critérios
para aferir a aptidão e o mérito dos candidatos nos concursos públicos
destinados ao provimento de cargos públicos efetivos. Por se tratar de
atribuição própria da autoridade administrativa, deve-se ter especial
deferência às bancas examinadoras constituídas para a dirigir esses
certames.
2. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n.
(Tema n. 485), sob o regime da
632.853/CE
repercussão geral, firmou a compreensão de que "não compete ao Poder
Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das
questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade e inconstitucionalidade." (RE n.
Relator. Min.
632.853/CE,
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe-125 de
23/04/2015,
)
29/06/2015.
3. Em atenção ao entendimento da Corte Suprema, a jurisprudência desta
Corte Superior igualmente reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário
substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e
os critérios de correção utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
4. Entre as hipóteses de ilegalidade que autorizam a revisão judicial da
atuação de banca examinadora de concurso público, destaca-se a
inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os
concorrente no certame quanto a própria Administração Pública. Por essa
razão, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao admitir a
intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital.
5. Não constitui ilegalidade a exigência de que resposta apresentada pelo
candidato seja precisa e bem articulada para fins de deferimento da
pontuação previstas no espelho de correção. O critério uniformemente
adotado pela banca examinadora, embora possa ser considerado exigente,
não extrapola os limites da razoabilidade, especialmente quando
considerada a natureza do cargo em disputa.
6. No caso em apreço, que apresenta peculiaridades que o afastam de
recursos já julgados pelo STJ, a resposta apresentada pela Recorrente na
prova prática de sentença cível está em harmonia com jurisprudência
consolidada em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça
(Tema n. 872). Desse modo, a recusa da banca em atribuir-lhe a pontuação
relativa ao item em discussão nega a competência constitucional desta
Corte Superior para uniformizar a interpretação da da lei federal, ofende as
normas legais que estruturam o sistema de precedentes no direito brasileiro
e viola a norma editalícia que prevê expressamente a jurisprudência dos
Tribunais Superiores no conteúdo programático de avaliação.
7. Recurso ordinário parcialmente provido.
(RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
73.285/RS,
julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
19/6/2024.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA ORAL DE
CONCURSO PÚ BLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE
SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS
DO
DISTRITO
FEDERAL.
QUESTIONAMENTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS
PELA
BANCA
EXAMINADORA.
INVIABILIDADE
DO
PEDIDO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MOTIVAÇÃO OU
TEMA 485/STF.
MOTIVAÇÃO ILEGAL. AFASTAMENTO.
1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
consistente na homologação da nota atribuída à Impetrante na prova oral
Documento eletrônico VDA54828427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: ca8c2d39-8187-4067-9ef2-9a609dec5249

de concurso público para outorga de delegações de serventias
extrajudiciais de notas do Distrito Federal.
3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, à unanimidade, denegou a segurança sob os seguintes
fundamentos: i) os critérios adotados pela Banca Examinadora de um
concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, não se havendo
falar em interpretação de doutrina para se avaliar o acerto das questões
formuladas pela banca examinadora; ii) não há falar em erro grosseiro por
parte da Banca Examinadora, senão divergência de interpretação quanto ao
objeto do questionamento. Rejeitou, ainda, como fundamento da
impetração, a ausência ou motivação ilegal do gabarito e da decisão que
indeferiu o recurso administrativo.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
fixou a seguinte tese: "os critérios adotados por banca
632.853/CE,
examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário"
(Tema 485), salvo quando houver cobrança de um tema que não esteja
previsto no edital do concurso público, o que não é o caso e nem foi
alegado pela impetrante. No âmbito dessa Corte superior, seguem diversas
ementas ilustrativas da adesão à tese fixada pelo STF (Tema 485), ou seja,
acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário rever critério de avaliação
de banca examinadora em concurso público.
5. No caso dos autos, a agravante em suas razões defende, em síntese,
que "a resposta dada pela Agravante foi rigorosamente estrita à Lei,
conforme gravado no vídeo juntado ao mandado de segurança", e que o
gabarito "está errado, não condiz com a questão formulada e reiterada pela
Banca Examinadora".
6. Nesse conte xto, apesar de ela (agravante) insistir em afirmar que o
recurso versa sobre o controle de legalidade das notas atribuídas à prova
oral, pretende, na realidade, que o Poder Judiciário substitua a Banca
Examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, o que não
se mostra possível.
Dizer se a resposta padrão considerada pela referida Banca é ou não
satisfatória, ou restringir a abrangência da questão submetida ao exame, ao
asseverar que a pergunta somente poderia se referir às promessas de
compra e venda, implicaria em indevida interferência no poder discricionário
da Administração Pública.
7. Acerca da alegada inobservância do "dever de motivação" ou "motivação
ilegal", tem-se, igualmente, que o recurso não merece êxito. Diz dessa
forma porque a Banca Examinadora, ao indeferir o recurso administrativo
da impetrante, concluiu que "Na articulação da resposta, a candidata não
contemplou todos os pontos jurídicos do espelho, tampouco apresentou
correta fundamentação jurídica.".
Embora suscite a resposta que indeferiu o referido recurso, não há falar em
ausência de motivação ou motivação ilegal, visto que nela consigna,
expressamente, a insuficiência e incorreção da argumentação jurídica
desenvolvida pela candidata.
8. Aplica-se, assim, ao caso o entendimento, já adotado em situação
análoga, no sentido de que "não of ende a publicidade nem o dever de
motivação a atuação da banca examinadora que expõe para o candidato o
modelo de resposta-padrão adotado como gabarito de prova dissertativa
discursiva previamente ao prazo para a impugnação por recurso
administrativo, e que julga o respectivo recurso com fundamentação
suficiente, embora sucinta" (RMS
Rel. Ministro Mauro Campbell
61.995/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe:
No mesmo sentido: AgInt nos
01/06/2020.
EDcl no RMS n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
68.933/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
26/5/2023.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
64.818/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
29/9/2023.

Documento eletrônico VDA54828427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: ca8c2d39-8187-4067-9ef2-9a609dec5249

No caso, não se constata a ocorrência de ilegalidade flagrante por parte da
Comissão Examinadora. Do exame da documentação colacionada aos autos, verifica-
se que os critérios de avaliação foram devidamente explicitados e encontram respaldo
nas disposições editalícias.
Colhe-se dos autos que, ao analisar o recurso administrativo do impetrante,
para afastar a pretensão de revisão das notas atribuídas aos quesitos das questões
por ele enumeradas, a Banca Examinadora explicitou de forma fundamentada os
critérios utilizados para a pontuação das questões, objeto do recurso, relativamente a
cada questão impugnada,
:
verbis

No processo de correção da Prova Discursiva-Redação dos concursos
públicos realizados sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas
respeitam-se rigorosamente os itens do critério constante do respectivo
Edital, aplicados indistintamente a todos os textos sob avaliação.
No trabalho de avaliação da Prova Discursiva-Redação, a Banca
Examinadora norteia-se pelo respeito aos princípios da isonomia e da
legalidade no tratamento dos candidatos.
A candidata entrou com recurso em tempo hábil. A redação foi relida e
reavaliada, e foi-lhe enviada a seguinte resposta:
Em que pesem os argumentos apresentados pelo candidato, a Banca
Examinadora informa que a redação foi relida e reavaliada, constatando-se
que, no texto:
- Houve circularidade no desenvolvimento das idéias.
- Houve problemas de articulação entre os argumentos.
A Banca esclarece, ainda, que os critérios estabelecidos para a avaliação
da Prova Discursiva-Redação, constantes do Edital do Concurso, foram
rigorosamente respeitados, concluindo-se que a atribuição dos pontos está
inteiramente adequada e nada houve a ser alterado.

Aplica-se, assim, ao caso o entendimento, já adotado em situação análoga,
no sentido de que "não ofende a publicidade nem o dever de motivação a atuação da
banca examinadora que expõe para o candidato o modelo de resposta-padrão adotado
como gabarito de prova dissertativa discursiva previamente ao prazo para a
impugnação por recurso administrativo, e que julga o respectivo recurso com
fundamentação suficiente, embora sucinta" (RMS
Rel. Ministro Mauro
61.995/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
01/06/2020)
Em mesmo sentido:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA
MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL N. 1/2021.
CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA. ESPELHO DE CORREÇÃO DA
PROVA DE SENTENÇAS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MOTIVAÇÃO
DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO
PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO
CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. Caso em que as candidatas, ora agravantes, desde a origem sustentam
a nulidade das correções das provas de sentença (cível e criminal) do
concurso para ingresso na Magistratura do Estado de Minas Gerais, sob
alegação de que os espelhos de correção seriam genéricos e desprovidos
de motivação.
Documento eletrônico VDA54828427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: ca8c2d39-8187-4067-9ef2-9a609dec5249

2. O Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça quanto ao
limite da atuação jurisdicional em concursos públicos.
Consoante a tese fixada no Tema n. 485 do STF, expressamente transcrita
nos autos: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca
examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de
correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade." (RE n.
Relator Min. Gilmar Mendes,
632.853/CE,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe-125 de
.
23/04/2015,
29/6/2015)
3. Esta Corte Superior igualmente tem reiteradamente decidido no sentido
de que o reexame dos critérios usados por banca examinadora na
formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de
concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se
limitar à análise da legalidade e da observância das regras contidas no
respectivo edital.
4. Envolvendo o mesmo certame, a colenda Segunda Turma já decidiu a
questão no sentido de que "a análise da insatisfação da recorrente, então,
ultrapassaria os limites de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que se
trata de insatisfação quanto aos critérios adotados pela Banca
Examinadora, não havendo falar em ausência de objetividade neles". (AgInt
nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança n. 73.580 - MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJ:
)
9/12/2024
5. Nesse contexto, em nova análise, evidencia-se que o entendimento
proferida na decisão monocrática é adequado ao gênero da avaliação:
não é razoável exigir que a banca examinadora forneça um "padrão de
resposta esperada", pois a prova de sentença envolve um nível de
subjetividade na elabornegouação das respostas. Exigir um gabarito
exaustivo para prova prática de sentença implicaria indevida substituição da
banca pelo Judiciário, em desconformidade com o Tema n. 485/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
73.868/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
5/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA FALTA
DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE
SENTENÇA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ segue o entendimento do STF no sentido de ser
vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do
concurso público para aferir critérios de correção de provas e de atribuição
de notas, visto que a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle
jurisdicional da legalidade do certame, salvo quando houver ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
2. Ademais, "não ofende a publicidade nem o dever de motivação a atuação
da banca examinadora que expõe para o candidato o modelo de resposta-
padrão adotado como gabarito de prova dissertativa discursiva previamente
ao prazo para a impugnação por recurso administrativo, e que julga o
respectivo recurso com fundamentação suficiente, embora sucinta" (RMS
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
61.995/RS,
.
01/06/2020)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
74.221/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.
Nesse cenário, não há direito líquido e certo a amparar, porquanto
inexistente ilegalidade manifesta no espelho de correção ou na conduta da Comissão
Examinadora.
Documento eletrônico VDA54828427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: ca8c2d39-8187-4067-9ef2-9a609dec5249

No que se refere à aplicação do
, § 4o, do CPC, a orientação desta
art. 1.021
Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento
do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao presente agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:44
Código de Controle do Documento: ca8c2d39-8187-4067-9ef2-9a609dec5249

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.417 / BA
Número Registro: 2025/0191965-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80134960820248050000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAIANE ROSARIO DA PURIFICACAO
ADVOGADO
: FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH - BA017455
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADOS
: JULIANA DOS REIS HABR - SP195359
TIAGO MURARO MARMO - SP426140
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAIANE ROSARIO DA PURIFICACAO
ADVOGADO
: FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH - BA017455
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
ADVOGADOS : JULIANA DOS REIS HABR - SP195359
TIAGO MURARO MARMO - SP426140
Documento eletrônico VDA55854231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: 26e74fb2-bbcb-478d-b032-291f8e37d3b4

AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: 26e74fb2-bbcb-478d-b032-291f8e37d3b4